Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707058-82.2021.8.07.0009 RECORRENTES: THIAGO GINCARLOS FERREIRA LIMA e OUTROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. I. CASO EM EXAME: Apelações criminais interpostas pelos acusados contra sentença proferida, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando os réus pelos crimes de organização criminosa e receptação qualificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) a insuficiência probatória para a condenação dos réus; (ii) a desclassificação do crime de organização criminosa para associação criminosa; (iii) a concessão de regime mais brando; (iv) o reconhecimento da receptação culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por meio de laudos periciais, interceptações telefônicas, relatórios de investigação e provas orais colhidas em juízo. 2. A organização criminosa era estruturada e hierarquizada, com divisão de tarefas entre os membros, conforme definido no art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013. 3. A desclassificação para o crime de associação criminosa não é cabível, pois a organização criminosa possuía estrutura complexa e divisão de tarefas bem definida. 4. A prática do crime de receptação qualificada foi comprovada por diversas ocorrências policiais e relatórios de investigação, demonstrando a origem criminosa dos produtos utilizados para desmanche. 5. A concessão de regime mais brando não é cabível, considerando a gravidade dos crimes e a reincidência de alguns réus. 6. O reconhecimento da receptação culposa não é cabível, pois os réus tinham conhecimento da origem ilícita dos produtos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Resultado do julgamento: Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A organização criminosa é caracterizada pela associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, visando obter vantagem mediante a prática de infrações penais. 2. A prática do crime de receptação qualificada é comprovada pela origem criminosa dos produtos utilizados para desmanche. 3. A concessão de regime mais brando não é cabível, considerando a gravidade dos crimes e a reincidência de alguns réus. 4. O reconhecimento da receptação culposa não é cabível, pois os réus tinham conhecimento da origem ilícita dos produtos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 71, 180, §1o, 288; Lei 12.850/2013, art. 1o, §1o, art. 2o, §3o. Os recorrentes alegam violação ao artigo 288 do Código Penal, sustentando insuficiência de prova, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido. Alternativamente, afirmam presentes os requisitos para a pleiteada desclassificação do crime de organização criminosa para o de associação criminosa “em razão da tipicidade mais restrita e da adequação fática aos elementos colhidos na instrução processual" (ID 76469529, item 22). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos violação ao artigo 288 do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da suficiência de provas de autoria e de materialidade, bem como quanto ao descabimento da desclassificação pleiteada, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). No mesmo sentido, AgRg no AREsp n. 2.884.568/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012